Tribunal: TJSP
Processo: 1002056-40.2018.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação. Ação de Cobrança. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação de abusividade. Inocorrência. Taxa de juros remuneratórios não abusiva. Embora possível a análise dos contratos celebrados pelas partes, não se verifica qualquer ilicitude nas taxas previstas. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33).

Ementa:

Apelação. Ação de Cobrança. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Alegação de abusividade. Inocorrência. Taxa de juros remuneratórios não abusiva. Embora possível a análise dos contratos celebrados pelas partes, não se verifica qualquer ilicitude nas taxas previstas. Instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33). Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. O uso de Tabela Price é permitido, não configurando capitalização indevida dos juros. Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art. 85, §11 do NCPC.

Recurso a que se nega provimento

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1002056 -40.2018.8.26.0654 Vargem Grande Paulista Voto 43581 - CSA
Registro: 2020.0000761009
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002056-40.2018.8.26.0654, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é apelante
CIBELE RODRIGUES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) e COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1002056 -40.2018.8.26.0654 Vargem Grande Paulista Voto 43581 - CSA
VOTO No: 43.581
APEL.No: 1002056-40.2018.8.26.0654
COMARCA: Vargem Grande Paulista
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Gustavo Henrichs Favero
APTE: Cibele Rodrigues da Silva
APDO: Banco Bradesco Cartões S/A
Apelação. Ação de Cobrança. Cerceamento de defesa.
Inocorrência. Alegação de abusividade. Inocorrência. Taxa
de juros remuneratórios não abusiva. Embora possível a
análise dos contratos celebrados pelas partes, não se
verifica qualquer ilicitude nas taxas previstas. Instituições
financeiras não se sujeitam à limitação de juros
remuneratórios prevista na Lei de Usura (Dec. 22.626/33).
Capitalização mensal dos juros. Admissão. Medidas
Provisória de números 1.963-17 e 2.110-21. O uso de
Tabela Price é permitido, não configurando capitalização
indevida
dos
juros.
Sentença
mantida.
Honorários
recursais fixados. Majoração da verba nos termos do art.
85, §11 do NCPC.
Recurso a que se nega provimento
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença proferida às fls. 169/176, de relatório adotado, que julgou procedente ação
de cobrança, para condenar a ré a pagar a autora a importância de R$ 65.772,67,
acrescido de correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça e
juros de mora de 1% ao mês, desde o inadimplemento. Em razão da sucumbência
experimentada, a vencida foi condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação,
observados os benefícios da assistência judiciária gratuita.
A ré, sustenta, em preliminar, a ocorrência de cerceamento de
seu direito de defesa, posto que entende imprescindível para a causa a realização de
prova pericial contábil e recalcular o valor do débito No mérito, alega a aplicação de
juros abusivos e anatocismo. Aduz, ainda, a impossibilidade de capitalização de juros,
com a aplicação da Tabela Price, nos termos do art. 4o do Decreto 22.626/1933 e
Súmula no 121 do E. STF. Segue, requerendo a aplicação da Teoria do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1002056 -40.2018.8.26.0654 Vargem Grande Paulista Voto 43581 - CSA
Adimplemento Substancial, tendo em vista o pagamento parcial do débito e, por
consequência, a inexigibilidade do título. Postulou, por fim, a reforma da r. sentença
recorrida.
Recurso tempestivo e bem processado, subiram os autos.
É a suma do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente a alegação de cerceamento de defesa levantada
pela apelante fica rejeitada.
A prova que pretendia realizar para demonstrar suas alegações
não seria útil para o processo porque toda a matéria sobre a qual repousa a
controvérsia encerra questão de ordem documental, ficando inviável reconhecer-se
cerceamento de defesa pela não realização de uma prova que não teria o condão de
alterar o resultado da lide (RT 795/289).
O julgamento do processo deu-se corretamente à época para
excluir a necessidade de outras provas além daquelas já constantes dos autos, que,
se fossem ordenadas, apenas encareceriam e retardariam a rápida solução da
divergência em descompasso com a sua instrumentalidade e à economia dos atos
processuais.
Prova desnecessária e inútil não se realiza no processo, que é
instrumento de razão destinado à solução da controvérsia havida entre as partes, cuja
solução deve ser obtida dentro de sua razoável duração, tal qual passou a enfatizar a
Emenda Constitucional de número 45, de 2.004, ao introduzir a redação do art. 5o,
inciso LXXVIII, e com isso reconhecer, aí, a existência de um direito subjetivo da
parte relativamente ao Estado, que tem a obrigação de expedir a tutela jurisdicional
adequadamente, com utilidade e proveito.
O juiz como destinatário da prova processo tem a faculdade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1002056 -40.2018.8.26.0654 Vargem Grande Paulista Voto 43581 - CSA
examinar a sua necessidade, utilidade, e o dever de indeferi-la, no exercício dos
seus poderes instrutórios (art. 371, do Código de Processo Civil), sempre que se
revelar o inverso, tal qual se verificou na ocasião, pois nenhuma influência
exerceria no desate do litígio, que é simples.
No
mérito,
cumpre
esclarecer
que
as
empresas
administradoras de cartão de crédito são consideradas instituições financeiras e,
como tal, se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor
(Súmulas no 283 e 297, do E. Superior Tribunal de Justiça).
No que tange à limitação dos juros remuneratórios, cabe
esclarecer que o artigo 192, §3o, da Constituição da República, era uma norma
constitucional de eficácia limitada que, desde o advento da Carta Constitucional
até a edição da Emenda Constitucional no 40, que a revogou, não fora
regulamentada, restando, desta forma, excluída a sua aplicação.
Ademais, a Súmula 596, do E. Supremo Tribunal Federal,
firmou o entendimento de que “as disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se
aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas
por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional”.
Os porcentuais ora questionados foram estabelecidos em
consonância com a política monetária adotada pelo Governo Central visando a
promoção do desenvolvimento econômico e a estabilidade, o equilíbrio do volume
financeiro e das transações econômicas com o exterior, a estabilidade de preços e o
controle da inflação, promovendo dessa forma a distribuição de riqueza e de rendas
(cf. Eduardo Fortuna, Mercado Financeiro, Produtos e Serviços, págs. 37/39).
As taxas ora impugnadas em remuneração do capital são
estabelecidas segundo o custo do dinheiro que é tomado e o preço do dinheiro
emprestado no mercado (“open market”), formalizando-se o que se chama de
“spread”, sendo evidentemente variável segundo as oscilações na economia global
que é integralizada pelos países capitalistas com a sua manutenção dentro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1002056 -40.2018.8.26.0654 Vargem Grande Paulista Voto 43581 - CSA
contexto, embora não possam ser cumuladas com a comissão de permanência
aplicada durante o período de inadimplência.
Assim, não prospera a limitação de juros determinada.
Quanto à capitalização de juros, consoante pacificado pela
Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “nos contratos firmados por
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, posteriormente à edição da
MP 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (atualmente reeditada sob o no
2.170-36/2001),
admite-se a capitalização mensal dos juros, desde que
expressamente pactuada” (STJ, REsp 1070375, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias
Juiz Federal Convocado -, 4a Turma DJ 07.10.2008).
Na hipótese em apreço, o contrato foi firmado posteriormente à
Medida Provisória 1963-17/2000, sujeitando-se daí ao seu regime, que passou a
admitir a contratação da capitalização dos juros tal qual aqui se vê, em
reconhecimento de sua fluência por corolário lógico. É pacífico o entendimento que se
formou a respeito.
Ademais, em atenção ao recente julgado do E. Superior
Tribunal de Justiça, (REsp no 973.827-RS, de relatoria da ministra NANCY
ANDRIGHI), submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo
Civil, que estabeleceu ser possível o cômputo de juros capitalizados em contratos
bancários nos quais houvesse previsão expressa nesse sentido. E esclareceu que,
para configuração da contratação expressa de capitalização de juros, bastaria a
previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal.
A propósito dos julgados, retro colacionados o C. STJ sumulou:
Súmula 541: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp 973.827 e REsp 1.251.331).
Acrescenta-se, ainda, que o Plenário do Supremo Tribunal
Federal já reconheceu a constitucionalidade formal da MP 2.170-36/2001:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1002056 -40.2018.8.26.0654 Vargem Grande Paulista Voto 43581 - CSA
"CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA
EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA,
NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-
LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os
pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste
particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da
iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o
tema tratado pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto
o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente
sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da
vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a
edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo
sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há
quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido."
(RE 592377/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ o acórdão
Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 4/2/2015 - repercussão
geral).
Anote-se
que
a
ADI
2316,
que
questiona
a
inconstitucionalidade material da MP 2.170-36/2001, até então não foi julgada, o que
permite a aplicação da referida norma.
Destaca-se, também, que sequer o pedido cautelar foi julgado
pelo STF, não havendo falar em suspensão do art. 5o, parágrafo único daquela MP,
a qual permanece em vigor por força do art. 2o da Emenda Constitucional no32, de
11/09/2001.
Oportuno mencionar que o E. Órgão Especial deste Tribunal já
pronunciou sobre o tema, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1002056 -40.2018.8.26.0654 Vargem Grande Paulista Voto 43581 - CSA
“INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR
DE
31
DE
MARÇO
DE
2000.
POSSIBILIDADE.CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO
SE APLICA O ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE
A REGRA ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA No
2.170/2001.PRECEDENTES
DO
STJ.
ARGUIÇAO
DESACOLHIDA, COMPATIBILIDADE DA LEI COM O
ORDENAMENTO
FUNDANTE.
(Arguição
de
constitucionalidade, Rel. José Renato Nallini, Órgão Especial
TJSP, j. 04/08/2011)”.
Portanto, descabe o reconhecimento de inconstitucionalidade
da Medida Provisória 1.963-17/2000, ora vigente como Medida Provisória
2.170-01/2001.
Em relação à utilização da Tabela Price, por si só não implica
na incidência de juros capitalizados, pois se trata de mera amortização da dívida.
Cuida-se de tradicional mecanismo de pagamento de dívidas, destinando-se as
parcelas iniciais ao abatimento dos juros e as parcelas finais à amortização do valor
principal. Neste sentido:
“Não há vedação para utilização da Tabela Price, método
consagrado de financiamento em que cada prestação é
composta de duas parcelas distintas, uma referente aos juros e
outra ao capital emprestado, sendo que de inicio a dos juros é
maior que a do capital, invertendo-se essa equação ao longo
do contrato. No entanto, o anatocismo, incidência de juros
sobre o capital acrescido de juros do período anterior, não
ocorre na Tabela Price porque a cada mês os juros cobrados
incidem sobre um capital menor, em virtude da dedução da
parcela referente ao capital.” (Ap. 0011964-29.2006.8.26.0309,
Rel. Des. JOVINO DE SILOS, j. 13.08.2013, TJSP, 16a Câm.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação 1002056 -40.2018.8.26.0654 Vargem Grande Paulista Voto 43581 - CSA
Dir. Privado).
Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade na cobrança
do débito decorrente da utilização do cartão de crédito.
Derradeiramente, ante o improvimento da irresignação, de
rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em
desfavor da ré para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do
NCPC.
Deve-se observar, entretanto, a gratuidade de justiça de que
goza a apelante, permanecendo as obrigações sucumbenciais sob condição
suspensiva de exigibilidade, conforme dispõe o art. 98, § 3o do diploma processual.
Posto isto, nega-se provimento ao recurso.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica